Tribunal: TJMT
Processo: 0002023-68.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002023-68.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUZINETE BATISTA DA SILVA - CPF: 424.385.601-00 (APELADO), DINAIR CRISTINA DE PAULA - CPF: 654.702.901-82 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS MORATÓRIOS – ARTIGO 1o-F DA LEI Lei no. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO INPC – TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária.

2 – Com base nos temas 905 do Superior Tribunal de Justiça, e 810 do Supremo Tribunal Federal, os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, a rigor do 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a correção monetária, por sua vez, incide pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 2023-68.2016.8.11.0003

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
LUZINETE BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Invalidez, proposta por
Luzinete Batista da Silva
,

julgou procedente os pedidos formulados na exordial, no intuito de condenar o Recorrente a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do Recorrido, bem como para efetuar o pagamento das parcelas em atraso, sendo estas acrescidas pela correção monetária, pelo INPC, a partir do respectivo vencimento, e de juros moratórios, equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Condenou, ainda, o Apelante no pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, em atenção à Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS, em seu apelo, insurge-se apenas com relação aos índices adotados a título de atualização monetária e juros moratórios, a dispor que estes devem ser fixados em consonância ao previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Dispõe que, os juros devem incidir no percentual de 0,5% , e correção monetária pela TR, até a data de expedição do ofício requisitório do precatório, a partir de quando não incidirão mais juros de mora, e a atualização monetária será calculada pelo IPCA-E.

Dessa maneira, requer a reforma do ato sentencial, apenas para que sejam modificados os índices relativos aos juros moratórios e correção monetária.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 18309990 – fl. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 20137991, manifesta-se no sentido que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Invalidez, proposta por
Luzinete Batista da Silva
,

julgou procedente os pedidos formulados na exordial, no intuito de condenar o Recorrente a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do Recorrido, bem como para efetuar o pagamento das parcelas em atraso, sendo estas acrescidas pela correção monetária, pelo INPC, a partir do respectivo vencimento, e de juros moratórios, equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser visualizada neste momento, qual seja, a necessidade de reajustar os índices adotados para os juros moratórios e correção monetária.

Pois bem.

O Apelante, INSS, em seu apelo, pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, no que tange aos juros e à correção monetária.

Com efeito, o apelo do INSS deve ser
desprovido
, uma vez que os índices adotados, e o método de incidência, registrados pelo Juízo
a quo
, estão em consonância com os Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça, e 810 do Supremo Tribunal Federal.

No que tange os juros moratórios, este deve ser
estabelecido na forma prevista no
1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida, e
deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no
11.960
/09, que deu nova redação ao artigo
1o-F
da Lei no
9.494
/97, consoante decisão do STF no RE no 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp no 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA No 507 DO STJ.

1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91.

3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.

4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.

5.
As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/1991, com as alterações da Lei no 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei no 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).

7. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/4/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, é certo que o disposto pelo Magistrado Singular deve ser mantido.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, uma vez que os índices registrados no ato sentencial se coadunam com o disposto nos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça, e 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022